Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-73.2021.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001659-73.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 568.558.341-91 (RECORRENTE), GILDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 570.538.041-00 (ASSISTENTE), REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS - CPF: 019.071.921-40 (ASSISTENTE), MARIA GONCALVES DE LOURDES - CPF: 997.800.546-34 (ASSISTENTE), MARILEIDE DA SILVA CEZARIO - CPF: 057.972.431-05 (ASSISTENTE), LUIZ ANTONIO PEREIRA (ASSISTENTE), LUCIANA CANDIDA DE ARAUJO - CPF: 029.223.271-32 (ASSISTENTE), DANIEL AMARO DE CARVALHO - CPF: 020.675.751-47 (ASSISTENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), CHARLES JUVENCIO BISPO - CPF: 064.725.851-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL SILVA CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE CASTRO SOUZA - CPF: 011.174.331-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE MARIA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍITMA (ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao animus necandi, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001659-73.2021.8.11.0013

RECORRENTE: JOSE MARIA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de JOSÉ MARIA DA COSTA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos de ação penal no 1001659-73.2021.8.11.0013, que pronunciou o recorrente, bem como os corréus
Charles Juvêncio Bispo
e
Michael Silva
,

pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal – homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (Decisão de pronúncia – fls. 513/517 – id. 88685461).

Irresignada com a decisão, busca a defesa a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida do resultado morte e remessa ao Juízo competente, ao argumento de que os requisitos do liame subjetivo e identidade de crimes não restaram comprovados nos autos. Para tanto, sustenta que em nenhum momento o recorrente demonstrou
animus
de matar a vítima e que não anuiu à conduta perpetrada pelos corréus
Charles Juvêncio Bispo
e
Michael Silva
(fls. 526/534 – id. 88685461).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (fls. 541/550 – id. 88685461).

Exercido o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (fl. 586 – id. 88685461).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 90691454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE MARIA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de JOSÉ MARIA DA COSTA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos de ação penal no 1001659-73.2021.8.11.0013, que pronunciou o recorrente, bem como os corréus
Charles Juvêncio Bispo
e
Michael Silva
,

pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal – homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Narra a denúncia:

“(...) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta nos autos de inquérito policial que os denunciados Charles Juvencio Bispo, Michael Silva Cabral e José Maria da Costa encontravam-se em um dos quiosques do terminal turístico, sendo que a vítima Luiz Carlos de Castro Souza estava em outro quiosque próximo confraternizando com sua namorada e amigos.

Nesse ínterim, o denunciado Michael Silva Cabral se aproximou do veículo automotor da namorada de Luiz Carlos deixando este incomodado, por presumir que o denunciado estava urinando no carro.

Ato contínuo, a vítima e o denunciado Michael começaram a discutir. Em seguida, a discussão culminou numa confusão generalizada entre a vítima e os denunciados, ocasião em que estes se ameaçaram reciprocamente.

Em seguida, a namorada da vítima, Luciana Cândida de Araújo, retirou Luiz Carlos do local a bordo de um veículo, contudo, ao se aproximar do Bairro Jardim Morada da Serra, a vítima pediu para descer e saiu caminhando.

Restou apurado que os implicados Charles Juvencio Bispo, Michael Silva Cabral e José Maria da Costa, imbuídos de vontade de matar, por motivação fútil (discussão/entrevero no terminal turístico) seguiram a vítima, abordando-a, repentinamente, na via pública do bairro.

Ao perceber a presença dos increpados, a vítima tentou correr, mas sem sucesso, ocasião em que Michael Silva Cabral e Charles Juvencio Bispo efetuaram sucessivos golpes de socos e chutes na vítima, derrubando-a no chão, enquanto o denunciado José Maria prestava guarida, aguardando-os no veículo para empreender fuga.

Ato contínuo, estando a vítima Luiz Carlos caída ao solo e sem resistência, Charles Juvencio Bispo passou a golpeá-la de forma intensa, utilizando uma arma branca (faca), provocando-lhe ferimentos na região do abdômen, conforme descreve o Exame Necroscópico de fls. 22-28/IP.

Extrai-se dos autos que Luiz Carlos foi levado para o hospital, contudo, não resistiu aos graves ferimentos.

Destaca-se que os denunciados praticaram o crime mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que a vítima estava desprevenida no momento em que foi abordada na via pública, bem como estava em inferioridade numérica em relação aos denunciados (...)”
(fls. 01/04 – id. 88685461).

Irresignada com a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado de primeiro grau, a defesa pugna pela desclassificação para o delito de lesão corporal seguida do resultado morte e remessa do feito ao Juízo competente, ao argumento de que os requisitos do liame subjetivo e identidade de crimes não restaram comprovados nos autos. Para tanto, sustenta que em nenhum momento o recorrente demonstrou
animus
de matar a vítima e que não anuiu à conduta perpetrada pelos corréus
Charles Juvêncio Bispo
e
Michael Silva.

Não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, tenho que o recurso não comporta provimento quanto ao pleito desclassificatório.

Verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 06 – id. 88685461), boletim de ocorrência (fls. 08/10 – id. 88685461), termo de exibição e apreensão e fotografias da faca utilizada no crime (fl. 16 – id. 88685461), relatório de investigação policial (fls. 18/20 – id. 88685461), laudo de necrópsia no 410.1.01.2020.000063-01 (fls. 38/51 – id. 88685461) e certidão de óbito (fl. 128 – id. 88685461).

Já os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo próprio recorrente.

Em sede de inquérito policial, o Investigador de Polícia
Reginaldo Aparecido Ferreira Campos
deu detalhes das diligências realizadas, vejamos:

“(...) Que, em conversa com policiais militares que atenderam a ocorrência, fomos informados de que momentos antes do crime a vítima e suspeitos teriam brigado no terminal turístico, e que após a briga, a vítima foi retirada do local por sua namorada e deixada no bairro Morada da Serra, contudo, fora seguido pelos suspeitos que então praticaram o crime, no momento em que encontraram a vítima sozinha; Que fizemos diligências pela cidade, e ainda na mesma data, um pouco mais tarde, por volta das 23 horas, o depoente atendeu uma ligação via 197, de uma pessoa que não quis se identificar, relatando que um dos suspeitos era uma pessoa conhecida como Michael, e que estava escondido em uma casa meia água no Residencial Hortência, próximo ao Corpo de Bombeiros; Que fomos até lá, onde encontramos na casa a pessoa de MICHAEL SILVA CABRAL e CHARLES JUVÊNCIO BISPO; Que, contatamos o delegado plantonista Gilson Silveira do Carmo, que também foi ao local; Que ambos os suspeitos confirmaram o envolvimento no crime, tendo participado de uma briga no terminal turístico, momentos antes, bem como da morte da vítima, sendo que Charles confessou ainda ter sido ele quem desferiu os golpes de faca na vítima; Que Michael mostrou ainda onde escondeu a faca utilizada no crime, localizada na Rua Projetada, no 89, Cohab do Miura, junto a algumas plantas;
Que ambos suspeitos também confirmaram a presença de um terceiro suspeito, ZÉ MARIA, que teria participado da primeira briga, e já no momento do homicídio teria sido quem dirigiu o carro até a vítima, tendo inclusive manobrado, para que ambos outros dois descessem próximo à vítima no Bairro Morada da Serra;
Que fomos até o endereço indicado desse terceiro suspeito, onde encontramos o referido carro utilizado no crime, sendo este um VW Gol, prata, placa NJR4996, bem como o suspeito JOSÉ MARIA DA COSTA, vulgo ZÉ MARIA, que confirmou a versão dos dois suspeitos, sendo também preso em flagrante pelo envolvimento no crime (...)”
(sic – fls. 14/15 – id. 88685461 – grifei).

Consta, ainda, o depoimento extrajudicial prestado pela testemunha
Marileide da Silva Cesário
, esposa do recorrente, a qual os fatos, vejamos:

“(...) Que a declarante é esposa do autuado JOSÉ MARIA DA COSTA; Que pergunta a declarante se conhece as pessoas de MICHAEL e CHARLES a mesma diz que sim, que MICHAEL trabalha com seu marido; Que CHARLES a declarante conhece de vista; Que na data de hoje a declarante juntamente com seu esposo, MICHAEL e CHARLES foram para o terminal turístico, sendo que ainda havia duas crianças no carro, a filha da declarante e o neto de seu esposo; Que foram até o local no veículo VW Gol G5 de propriedade do marido da declarante; Que iriam assar carne e beber naquele local; Que ao chegarem no local ocuparam um quiosque, onde ficaram bebendo; Que em determinado momento a declarante viu uma confusão entre Michael e um outro rapaz o qual a declarante não conhecida, o qual doravante será chamado de vítima; Que a declarante só pôde ver que MICHAEL e a vítima discutiram; Que a declarante se recorda de ter visto a vítima saindo do local em um veículo FIAT UNO de cor cinza ou preto; Que passado algum tempo que a vítima saiu do local, a declarante juntamente com as pessoas que a acompanhavam resolveram também ir embora;
Que saíram do local, sendo que o esposo da declarante dirigia o veículo, a declarante vinha na frente no banco do passageiro com a neném no colo, CHARLES, MICHAEL e o neto do esposo da declarante no banco de trás; Que no trajeto para casa, quando trafegavam pela BR174-B, MICHAEL viu a vítima caminhando a pé na entrada no Bairro Morada da Serra; Que MICHAEL então pediu para o esposo da declarante voltar, pois ele iria bater na vítima;
Que o esposo da declarante a princípio disse que não iria voltar, contudo MICHAEL e CHARLES começaram a insistir; Que o esposo da declarante então deu a volta no veículo e retornou até a rua onde a vítima caminhava
;
Que ao passar pela vítima, que caminhava pela rua, o esposo da declarante parou o veículo alguns metros a frente do mesmo e deu ré, para ficar mais perto; Que MICHAEL e CHARLES desceram do veículo, sendo que a declarante não pôde ver o que os mesmos faziam, pois não olhou para trás; Que MICHAEL e CHARLES voltaram correndo para dentro do carro e mandaram o esposo da declarante sair rápido do local;

Que nesse momento a declarante pôde ver a vítima caída no chão; Que a declarante não viu se a vítima estava ensanguentada; Que a declarante não se recorda de MICHAEL ou CHARLES terem dito que tinham esfaqueado a vítima; Que a declarante não se recorda de MICHAEL ou CHARLES terem dito que tinham esfaqueado a vítima; Que a declarante não se recorda do local onde MICHAEL e CHARLES ficaram; Que sem seguida foram embora para casa; Que por volta das 23:00 horas a declarante tomou conhecimento que a vítima havia falecido, através de redes sociais; Que a declarante não comentou nada com seu marido (...)”
(sic – fls. 33/34 – id. 88685461 – grifei).

Importante destacar o depoimento prestado na Delegacia de Polícia pela testemunha
Luiz Antônio Pereira
, o qual visualizou o fato da varanda de sua residência e pôde constatar o momento em que o veículo conduzido pelo recorrente chegou ao local onde a vítima fora assassinada, vejamos:

“(...) que na data de 01/01/2020 encontrava-se deitado na rede que fica uns dez metros na frente de sua casa, dentro de seu quintal,
quando então no final da tarde, por volta das 17 horas, viu um rapaz andando na rua, quando então emparelhou com ele um veículo VW Gol, sendo que o declarante viu isso no cruzamento da Burtis com a rua das Araras; Que o declarante viu que dois homens saíram do gol, ao passo que o rapaz que estava andando começou a correr, mas os dois foram atrás dele e o pegaram por trás, seguraram pela camisa, o jogaram no chão, e começaram a dar chute nele; Que, perguntado ao depoente como eram os envolvidos, o depoente relata que aconteceu muito rápido, e que não consegue descrever eles, mas que eram todos morenos, meio que pra pardo; Que o depoente não viu as facadas, pois foi tudo muito rápido, e que já voltaram para o carro e fugiram, sendo que o carro ficou até de porta aberta esperando os dois;
Que o depoente relata que a ação toda durou apenas uns quarenta segundos, que foi rápido demais, e que depois que os dois pararam de agredir, o rapaz agredido continuou no chão; Que, o declarante relata que quem chamou o corpo de bombeiros foi uma vizinha, que o declarante não lembra o nome dela, mas que ela é conhecida no bairro; Que o declarante relata que o rapaz que ficou no chão e sangrava (...)”
(sic – fls. 35/36 – id. 88685461 – grifei).

Em Juízo, a referida testemunha manteve sua versão dos fatos, vejamos:

“(...) Promotora: [...] o senhor presenciou esses fatos?

Luiz: [...] esse fato aconteceu numa esquina e eu morava na outra, tá entendendo?

Promotora: Certo.

Luiz: Isso foi uma coisa que aconteceu assim, [...], eu tava deitado numa rede (inaudível) então eu vi aquele fato que a senhora tá falando aí. Só que no momento que a senhora tá perguntando aí eu não reconheci ninguém, foi um fato, de umas coisa de quarenta minuto, a senhora tá entendendo?

Promotora: Certo.

Luiz: Aí aquele dia eu vi aquilo, foi no CISC, levou lá, falei a realidade, então o problema é esse aí, eu não conheci ninguém porque eu foi um fato, coisa de quarenta segundo, rápido, foi rápido. Eu tava deitado numa rede quando aconteceu esse fato, eu só virei e vi lá, mas não deu pra reconhecer ninguém. [...]

Promotora: Mas o senhor viu o que que aconteceu? Eram dois? Correram atrás da vítima? O que o senhor viu? Eu quero saber o que o senhor viu.

Luiz
: No momento que a senhora tá perguntando aí eu vou responder a senhora: um gol preto, cor de abacate, foi coisa rápida, no que ele veio ele não cruzou a esquina de casa, a senhora tá entendendo? (inaudível) ele voltou duma vez, apeou dois menino, já correu atrás do rapaz, já garraram o rapaz, quando eu virei na rede, só consegui ver que o rapaz tava no chão, montaram no carro e saíram rápido
.

Promotora: Tá. Então o Senhor viu o carro retornando foi isso?

Luiz: Retornando rápido, inclusive, até falar uma coisa aqui pra senhora, o carro retornou, (inaudível) um pouco pra frente e os dois agrediram o rapaz, assim, uns (inaudível) assim de distância, tava eles agredindo o rapaz. [...] Aí correram, entraram no carro e foram embora e não vi mais

Promotora: O carro retornou então e desceu dois?

Luiz: Isso.

Promotora: Certo. E a vítima, ela tava andando na rua? Como é que ela tava?

Luiz: É, aí nesse momento ela vinha, pra entrada da Morada da Serra, na rua Buriti.

Promotora: E os dois que desceram do carro, correram atrás da vítima?

Luiz: Lógico. Alcançaram ele e pegaram ele.

Promotora: A vítima tentou correr então?

Luiz: Correr. Lógico.

(...)

Promotora: e depois eles saíram correndo? Luiz: Correndo, entraram no carro e foram embora.

Promotora: O carro ficou lá esperando eles?

Luiz: É, ficou esperando com a porta aberta.

(...)

Promotora: Foi muito rápido, então, que o senhor falou, durou uns quarenta segundo só?

Luiz: Foi muito rápido, (...) rápido demais.

(...)

Luiz: O rapaz veio entrando na Buriti, o finado, tá me entendendo? Aí chegou aquele carro, rápido, rodou, passou por ele, rodou (...) pra retornar, os dois saltaram (...) o rapaz por detrás, derrubaram no chão, deram chute (...) Promotora: Depois os rapazes foram embora, o carro tava com a porta aberta e eles fugiram? Luiz: Fugiram no carro
(...)”
(sic – transcrição extraída das alegações finais do Ministério Público – fls. 423/447 – id. 88685461 – grifei).

Interrogado perante a autoridade judicial, o recorrente afirmou que conduzia o veículo, que trazia os corréus
Michael
e
Charles
e que os deixou em outro lugar após os fatos, vejamos:

“(...) Juíza: [Leitura da denúncia], isso aconteceu José Maria?

José Maria: Não dessa forma.

Juíza: Como que foi? Conta pra mim.

José Maria: Nós tava lá no terminal e o meninos falou assim “vamo fazer um churrasco?”, aí eu falei “eu não vou não, se vocês quiser ir lá em casa buscar a traia pra fazer churrasco, toma aqui a chave”, aí eles pegou e foi lá buscar as traia pra fazer churrasco. Aí (ináudível) os trem do carro, foi o Fernando que trouxe. Aí eu peguei, tipo ali, né, aí conversando com o Michael, aí o Michael falou “Vou ali, urinar ali”, aí eu peguei e acompanhei ele, entendeu? Fiquei uns três metros dele e ele ficou a frente do carro, um metro, um metro e meio a frente do carro, que é um uno, urinando. Aí veio esse rapaz, a vítima veio chegou em mim e falou assim “alguém tá mijando ali no carro?”, aí eu peguei e falei “não, não tá urinando no carro não”, aí ele falou assim “tá sim seu vagabundo” e pegou e meteu um empurrão em mim, “Você tem carro?”, aí eu falei “Não, tenho não”, aí ele falou “Você tem sim”, e aí eu falei “Não vai lá não, o menino tá bêbado, você também, vocês vão brigar”, entendeu? Aí ele pegou, nem não escutou, foi lá já foi chegando e dando murro no Michael, só que o seguinte, ele não tava mijando no carro, tava mijando bem a frente do carro. Aí ele chegou dando murro no Michael e aí o Michael revidou também. Aí chegou o pessoal que tava com nós, que tava com ele, e separou a briga. Aí nós peguemo e voltemo de novo pro quiosque lá, aí o Michael ainda chamou assim “vamo embora que nós não sabe a intenção desse rapaz, vamo embora não ficar aqui não”, falei “Tá certo”. Aí juntemo as coisas tudinho e aí a traia do churrasco ficou no carro do Fernando, que ele juntou pra levar porque ele quem tinha trazido. Aí falou “vamo embora lá pra casa, uai”. Aí nós foi. Nisso a namorada da vítima tinha levado ele já. Aí nós foi.
Chegou na entrada do Morada da Serra, aí o Michael, o Charles e minha esposa avistou o menino, falou assim “Oh lá o rapaz lá”, aí eu falei “Será?”, “É”. Aí o Michael e o Charles falou assim “volta, volta, volta lá”. Aí eu peguei e voltei, mas não sabia o que que ia acontecer, né, porque não vi faca com ninguém, não vi arma nenhuma. Se eu tivesse visto eu tinha ido embora. Tava com minha esposa, com meu neto, minha filha dentro do carro. Aí parei. Eles desceram. Aí eu andei pra frente um pouquinho assim, fiquei uns, na faixa de uns dez metros longe deles. Aí eu vi pelo retrovisor que eles tava brigando. Aí eu já fiquei assustado, já virei o carro e já voltei, mas foi bem rápido mesmo. Aí ele pegou, e eles entraram no carro, meio que em movimento ainda o carro, aí entrou no carro e Charles falou, falou assim “vamo embora que eu furei o cara”, aí eu falei “você não fez isso não, tá doido, Charles?”, “Furei” (inaudível). Aí eu peguei e deixei eles na Cohab do Miura e aí peguei e voltei pra casa, aí fiquei lá em casa. Eu falei “a polícia vai vir aqui porque furou né”, fiquei lá sentado esperando. Aí a polícia chegou e me levou, mas hora nenhuma ninguém de nós teve intenção, eu não tive intenção de matar ele, nem vi o Charles com a faca também. E o Michael também, tava perto dele no banco de trás, também não viu, diz que não viu a faca com ele. E aí aconteceu isso aí, mas eu nunca tive a intenção de matar ninguém, nem fui dar fuga, porque se eu soubesse que ele tinha furado, na ali hora ali, se eu tivesse visto eu já tinha ido embora, não tinha esperado nada e outra, também não tinha levado eles pra matar se tivesse com faca, não faço esse tipo de coisa, né?

Juíza: E quando ele contou que ele tinha feito isso, algum de vocês chamou socorro, foi lá olhar como é que a vítima estava, se dava pra prestar socorro ainda ou não?

José Maria: Eu fiquei muito assustado (inaudível) e ele tava com uma faca na mão, tava com a faca na mão assim (inaudível), nunca aconteceu isso comigo, eu nem pensei na hora de chamar nada, aí já chegou gente e chamou e, mas nenhum de nós não chamou não. Chamou ninguém.

Juíza: Saindo dali, então, o senhor levou cada um na sua respectiva casa, seria isso?

José Maria: Não, não. Deixei na Cohab do Miúra.

Juíza: Os dois?

José Maria: Os dois na Cohab do Miúra e voltei pra casa.
Não levei ninguém nas suas casas (inaudível)

Juíza: Cohab do Miúra. Eles ficaram ali, por que?

José Maria: Deixei ali.

Juíza: Eles moram lá?

José Maria: Não moram lá. Deixei ali porque, eu falei, o meu carro tava sem gasolina, (inaudível), falei “vou deixar vocês aqui”, vou embora pra casa. Eu tava muito muito assustado, minha filha, meus menino chorando dentro do carro, meu neto chorando dentro do carro, minha esposa muito assustada. Aí eu deixei lá e fui embora pra casa, mas é, sobre socorro, fiquei desorientado de uma vez, não chamei, nem eles chamaram.

(...)

Promotora: O senhor falou que não viu o Charles descendo com a faca, então?

José Maria: Não vi.

Promotora: Tá. Os dois desceram do carro, o senhor pensou que eles fossem fazer o que?

José Maria: Eu não, não achei hora nenhuma que eles ia fazer alguma coisa com o cara, de matar assim, porque eles tava com, num vi ninguém com faca, nem com arma nenhuma. Aí deixei lá (inaudível) foi lá, pra mim eles ia conversar porque tinha acontecido aquilo lá, entendeu? Eles também tava com medo do rapaz porque o rapaz estava muito violento lá, muito bravo, (inaudível) todo mundo querendo segurar ele, ele não deixava, e aí deixei lá, mas num sabia se eles ia matar, alguma coisa assim.

Promotora: Tá. O Michael, quando ele foi ouvido lá na delegacia, ele falou que voltara atrás do cara, a vítima, por causa do desaforo, ele tava com muita raiva pelo que tinha acontecido lá no Beira Rio. Os dois, o Charles e o Michael, estavam grilados, com raiva, da vítima?

José Maria: Se o Michael estava com raiva, pra mim ele não falou nada. E o Charles não tinha nem porquê estar com raiva porque o Charles num participou de briga, ele tava no canto dele, ele num participou de briga, tava no canto dele, aí depois que nós vindo que ele pegou a faca, mas eu mesmo tava com medo do rapaz voltar lá, aí nós saímos e fomo embora, entendeu? Hora nenhuma eu tava com ódio, com raiva de ninguém, porque nossa criação foi totalmente diferente [...]. Parei lá, desceram. Não demonstrou pra mim que tava com ódio não, “eu vou bater, eu vou matar, vou fazer isso”, ninguém num me falaram nada sobre isso aí.

Promotora: Os dois estavam embriagados? O Charles e o Michael?

José Maria: Nós tudo tinha tomado. Mas não tava embriagado, embrigado. Nós tinha tomado cerveja.

(...)

Promotora: O Charles falou que inclusive tinha usado droga, o senhor tinha conhecimento?

José Maria: Não tive, dessa parte não.

(...)

Promotora: Como é que foi quando eles desceram do carro, a vítima tava andando, ela começou a correr, e eles alcançaram, segundo a testemunha ocular, o Luíz Antônio, “pegaram ele por trás, derrubaram no chão”, foi isso que aconteceu? O que o senhor viu?

José Maria: Eu vi pelo retrovisor do carro porque eu já tava uns dez metros pra frente, eu tava, aí eles desceram e já foi de encontro com ele. Ele tava vindo e eu parei bem, bem pra frente. Aí eles desceram e veio de encontro com ele, aí ele assustou, (inaudível) já tava em luta corporal já, o Michael e ele, aí ele caiu no chão, e aí eu acho que deve ter sido a hora que o Charles furou ele, que eu não posso falar que foi porque eu não vi, porque eu tava uns dez metros pra frente. Eu ia virar o carro, mas tranquilo, eu ia virar o carro pra mim voltar. Quando eu vi aquilo lá eu já virei o carro rápido, quando eu vi o rapaz no chão, aí já virei o carro rápido para eu voltar.

Promotora: O senhor viu se a vítima tentou correr?

José Maria: Num consegui ver se ela tentou correr porque na hora que ele desceu do carro, eu já fui andando, pouco a frente assim, que eu ia virar o carro na próxima esquina, daí virei o carro pra voltar, né, quando eu, só vi quando o rapaz já estava no chão. Quando ele tava no chão eu vi.

Promotora: O Senhor viu o Michael dando porrada, dando chutes na vítima quando ela tava no chão?

José Maria: Ele deu acho que foi um chute nele, eu vi dando um chute nele, o rapaz. Aí ele segurou e depois deu um chute, foi o que eu vi. Quando eu vi isso aí eu já fiquei apavorado. Já fui virar o carro já pra eu poder ir embora. (inaudível) até minhas crianças viu mais que eu porque eu tava no sentido a frente, eu tava dirigindo, né? Minhas crianças tava pra trás.

Promotora: O seu neto tinha cinco anos e a outra criança tinha quantos anos?

José Maria: Não, foi só meu neto que viu e ficou mais assombrado porque a outra é novinha, tinha um ano e seis meses.

Promotora: Tá. Então o seu neto viu?

José Maria: Meu neto viu, aham, ficou assombrado ele.

Promotora: Viu a briga? Viu a vítima caindo lá no chão, vocês fugindo? Ele ficou assustado? Como é que foi?

José Maria: É porque ficou olhando pelo vidro de trás, né? Os meninos desceu, ele foi olhar onde os meninos ia. Aí ele ficou assustado, aí ficou assombrado. E aí eu peguei, quando olhei no retrovisor e vi o rapaz no chão, e aí eu já virei o carro pra voltar (inaudível).

Promotora: Tá. E quando o Michael e o Charles entraram dentro do carro, de volta dentro do carro, e falaram “eu furei, eu furei a vítima”, seu neto viu ou ouviu isso tudo também?

José Maria: É ouviu. Tava todo mundo dentro do carro. Ele falou assim, só falou assim “vaza que eu furei o cara”, só que ele falou. Aí eu fiquei assombrado, falei “não, você não fez um trem desse não cara (inaudível)” (...) Eu peguei, já tinha virado o carro, né? Mas isso aí, quando eu vi eles brigando lá, minha intenção era ir embora já, aí eles entraram no carro, meio que em movimento o carro já. Não sou acostumado a ver isso, então.

Promotora: Tá. A testemunha, Luiz Antônio, quando ela foi ouvida aqui hoje nessa tarde, ela falou que o senhor ficou com a porta aberta aguardando os dois pra dar fuga para eles, o senhor estava com a porta aberta, o senhor nega?

José Maria: Não.

Promotora: Como é que eles entraram no carro do Senhor, então?

José Maria: Não tava com a porta aberta porque eu parei sentido entrando no Morada da Serra e aí quando eu olhei no retrovisor que eu vi, eu virei o carro, então a porta num tava aberta, não tava aberta.

Promotora: O Senhor virou o carro e parou pra eles entrarem no carro?

José Maria: O carro ainda tava em movimento quando eles entrou no carro, eu tava indo embora, passei por eles. Aí num cheguei a parar o carro, freiar o carro não. Eles entraram, chegou até arrancar a borracha da porta do carro, do lado do Michael. Arrancou a borracha e aí eles entraram rápido ali. E aí o menino falou, o Charles falou “vaza que eu furei o cara, vaza que eu furei o cara”, isso aí que ele falou, a palavra que ele falou.

Promotora: O Senhor tinha visto no retrovisor o que que eles tinha feito, né? Que a vítima tava no chão lá, viu ele dando as porradas, e mesmo assim o senhor deu fuga pra eles?

José Maria: Pois é, eu, o menino caiu no chão, eles entraram, eu falei “eu já tava indo embora”, quando eu vi aquilo lá eu já tava indo embora, eu pensei que nem tinha furado ele, eu tava indo embora, aí ele pegou e, eu passei por ele, entrou no carro em movimento, abriu a porta do carro aí entrou no carro, eu peguei e saí e deixei eles lá na Cohab e aí fui pra casa (...)”
(sic – transcrição extraída das alegações finais do Ministério Público – fls. 423/447 – id. 88685461 – grifei).

Pois bem.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

No caso analisado, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria de crime de homicídio duplamente qualificado, tal como descrito na inicial acusatória, extraídos principalmente pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência, testemunhas oculares e por elementos extraídos do interrogatório do próprio recorrente, mostra-se correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim, existindo indícios suficientes de haver o acusado agido com
animus necandi
, porquanto não demonstrada de maneira cabal a real vontade do agente, ou seja, se o mesmo teve ou não a intenção de levar os corréus ao local do crime e, posteriormente, dar fuga aos mesmos após o homicídio, deve o fato ser levado à apreciação do Conselho de Sentença, competente para o exame da
quaestio
, não se vislumbrando a possibilidade, nessa fase, de desclassificar a conduta perpetrada pelo recorrente para a de lesão corporal seguida de morte.

Nesse sentido, trago recente julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
, in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA VERIFICADOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE- IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao animus necandi, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0231.17.000650-7/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021) (Grifei).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021